Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para determinar a realização do tratamento prescrito pelo médico assistente, denominado braquiterapia. A paciente/agravante afirma que é portadora de câncer em colo do útero, e argumenta que o procedimento deve ser realizado após as sessões de quimio e radioterapia, sob pena de agravamento da doença.
2. Dispensado o preparo face à gratuidade de justiça concedida nos autos de origem, que estendo ao presente agravo. Nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Conheço do recurso.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Verifica-se, nos autos, que a agravante é portadora de neoplasia maligna, tendo sido recomendados tratamentos pelo médico assistente, com o objetivo de conter o tumor. Conforme informação lançada no recurso, o tratamento ora pleiteado (braquiterapia), e negado pelo Distrito Federal, é disponibilizado pelo SUS. Com efeito, a agravante vem sendo atendida pela rede pública de saúde, está recebendo sessões de quimio e radioterapia, sendo imperiosa a continuidade do tratamento, com a aplicação de braquiterapia. Nesse cenário, cabe ao Estado adotar as providências para a sua realização, diante da gravidade da moléstia que é portadora, podendo evoluir para o óbito. Neste sentido os seguintes julgados: Acórdão 1152218, 07016743920188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no PJe: 12/3/2019; Acórdão 1080190, 07173140520178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 9/3/2018.
5. Agravo CONHECIDO e PROVIDO, para determinar que o Distrito Federal disponibilize, no prazo de 5 dias, o tratamento de braquiterapia para a paciente/agravante. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.